Tribunal: TJSP
Processo: 1007802-92.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação monitória. Reparos no imóvel. Termo de acompanhamento da vistoria de saída devidamente assinado pela ré. Documento exemplificativamente destacando dois itens que não retira necessidade de reparo dos demais. Ciência sobre pendências no imóvel por ocasião da entrega. Supostas reformas previamente realizadas pela ré, então, que não foram suficientes. Valores devidamente comprovados por

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação monitória. Reparos no imóvel. Termo de acompanhamento da vistoria de saída devidamente assinado pela ré. Documento exemplificativamente destacando dois itens que não retira necessidade de reparo dos demais. Ciência sobre pendências no imóvel por ocasião da entrega. Supostas reformas previamente realizadas pela ré, então, que não foram suficientes. Valores devidamente comprovados por orçamentos. Precedentes. Recurso desprovido.